Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712228-12.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: PORFIRIO MARQUES DE MELO D E S P A C H O O recurso de apelação foi interposto em 04/05/2020 e o preparo recursal efetuado no dia 05/05/2020 (ID 15909680), devendo ser aplicado no caso vertente o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator